Tribunal: TCU
Processo: 012.992/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Acompanhamento com o objetivo de examinar aspectos fiscais e de conformidade constantes do texto e dos anexos do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício financeiro de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do relatório de acompanhamento destinado a examinar aspectos fiscais e de conformidade constantes do texto e dos anexos do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício financeiro de 2022 (PLN 3/2021); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos Fiscalização do Congresso Nacional, com base no art. 140, § 3o, da Lei 14.116/2020 (LDO 2021), que os parâmetros macroeconômicos utilizados para elaboração das projeções de receitas e despesas primárias, referentes ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício financeiro de 2022 (PLDO 2022 - Lei 14.194/2021), estão defasados em relação às estimativas mais recentes do mercado, extraídas do Boletim Focus de 18/6/2021: o valor nominal do Produto Interno Bruto (PIB) pode estar subestimado em até 3,9%; o aumento da inflação pode resultar em que as estimativas para as despesas primárias e para o valor do Teto de Gastos (Emenda Constitucional 95/2016) estejam subestimadas; 9.2. alertar ao Poder Executivo, com base no art. 59, § 1o, inciso I, da Lei Complementar 101/2000, e informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos Fiscalização do Congresso Nacional, com base no art. 140, § 3o, da Lei 14.116/2020 (LDO 2021): 9.2.1. que a exclusão de despesas discricionárias da base contingenciável, prevista no art. 62, § 1o, parte final, c/c o Anexo III, Seção III, da Lei 14.194/2021: 9.2.1.1. amplia a rigidez orçamentária, dificultando o gerenciamento das finanças públicas, especialmente quanto ao cumprimento das regras fiscais (meta de resultado primário, Teto de Gastos e Regra de Ouro), o que pode provocar insegurança jurídica e impactos econômicos adversos para o País, como a elevação de taxas de juros, a inibição de investimentos externos e o aumento do endividamento; 9.2.1.2. restringe a eficiência alocativa do Poder Executivo na implementação das políticas públicas, inibindo o estabelecimento de prioridades setoriais na busca da qualidade do gasto público e da otimização dos recursos disponíveis; e 9.2.1.3. aumenta proporcionalmente a participação dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União na limitação de empenho e movimentação financeira, o que pode prejudicar o desempenho de suas funções institucionais; 9.2.2. que o detalhamento das ações orçamentárias dos investimentos prioritários constará do PLOA 2022, em moldes semelhantes ao apresentado no Volume II do PLOA 2021, em que cada ação orçamentária referente aos investimentos prioritários recebeu a indicação de IPP (Investimentos Plurianuais Prioritários da Seção I do Anexo III do PPA 2020-2023); entretanto, durante a tramitação da Lei 14.144/2021 (LOA 2021) essa indicação foi excluída, dificultando o acompanhamento dessas prioridades; 9.2.3. que não foram identificadas, na LDO 2022 (Lei 14.194/2021), prioridades e metas relacionadas ao combate dos efeitos da pandemia de Covid-19, a despeito de a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício de 2021 (Lei 14.116/2020) ter sido alterada nesse sentido pela Lei 14.143/2021; 9.3. dar ciência ao Ministério da Economia, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, acerca da necessidade de indicar, nos Anexos de Riscos Fiscais que integrarem os futuros Projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União a serem encaminhados ao Congresso Nacional, as providências a serem tomadas na hipótese de concretização dos passivos contingentes e outros riscos informados, em estrita conformidade com o disposto no § 3o do art. 4o da Lei Complementar 101/2000; 9.4. encaminhar cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e voto, ao Ministério da Economia e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.5. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.